Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-27.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-27.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S.R.R SOLUCOES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.885.405/0003-65 (APELANTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), W. A. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.493.053/0001-33 (APELADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA NOGUEIRA - CPF: 020.213.621-32 (APELADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ASSISTENTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), W. A. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.493.053/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LIMA NOGUEIRA - CPF: 020.213.621-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LIMA NOGUEIRA - CPF: 020.213.621-32 (APELANTE), W. A. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.493.053/0001-33 (APELANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), S.R.R SOLUCOES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.885.405/0003-65 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE PROCEDENTE – INVASÃO DA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – ART. 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – SALVADO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito e a prova testemunhal, os quais comprovam que a causa determinante do acidente foi a parte requerida ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a rodovia pela qual trafegava o veículo da parte autora, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

A alegação de culpa concorrente não encontra amparo nas provas dos autos, especialmente porque como se depreende pelos depoimentos testemunhais, a via preferencial por onde trafegava a autora foi interrompida pelo requerido.

Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

Se não houve perda total do veículo, impossível acolher o requerimento para entrega do salvado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes em virtude de acidente automobilístico com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por S. R. R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA, para condenar os requeridos ao pagamento à parte autora no valor de R$ 63.428,01 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e um centavos) à título de danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ. Tendo havido sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais
pro rata
, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, arbitrados em 10% do valor da condenação, atendendo ao disposto no art. 85, § 2º do CPC/15.

Ainda, julgou procedente o pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para declarar o direito de regresso dos denunciantes em face da denunciada COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS, devendo ser ressarcido o montante que tiver desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observando o limite da apólice. Condenou a denunciada em honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do ar. 85, § 2º, do CPC/15.

Inconformada com a sentença, a apelante/denunciada sustenta culpa concorrente e que no local não há sinalização adequada, nem redutores de velocidade e muita poeira, o que dificulta ainda mais a boa visualização da dinâmica do trânsito.

Aduz que os fatores contribuíram para a ocorrência do acidente, sendo a falta de sinalização um dos fatores determinantes que contribuíram para a colisão.

Assevera que pela dinâmica dos fatos é possível vislumbrar que o caminhão da requerida já estava finalizando a manobra, razão pela qual inexplicável a conduta do condutor do veículo da autora, em não ter, no mínimo, reduzido seu veículo, pois estava a um distância passível de ter evitado a colisão.

Afirma que a perícia anexada pela autora de nada vale para fins de apuração da realidade fática do acidente, de tão unilateral que é, sequer contém informações de suma relevância aos fatos, a exemplo o disco do tacógrafo capaz de comprovar a velocidade em que se encontrava o veículo da autora.

Relata que a ação de colisão foi cometida pelo motorista da autora no veículo da requerida, não o contrário, já que conforme o que fora explicitado era possível ter evitado a colisão, pois o veículo da requerida já estava finalizando a manobra e o outro condutor, faltando com o dever de atenção e domínio do veículo, acabou colidindo na lateral traseira do semirreboque.

Narra que uma vez compelida a indenizar por perda total do veículo, pertence a ela (COOPERATIVA) eventual salvado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, em eventual entendimento que se perdure a condenação em danos materiais, deve ser avaliado o fato de o veículo não encontrar na originalidade que estava após o acidente, sendo extraviado peças do veículo, devendo ser descontado o valor do salvado na sua forma original em que se encontrava logo após o acidente, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões (ID nº 130662279).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
S.R.R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA
ajuizou a
Ação de Indenização de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes em virtude de acidente automobilístico, com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
W.A.R. TRANSPORTES LTDA e RAFAEL LIMA NOGUEIRA.

Em sua petição inicial, alegou em síntese que seu veículo M.BENZ/L 1316, placa ACW-9189, veio a ser abalroado pelo veículo VOLVO/FH12, placa DBM-2106, de propriedade da requerida W.A.R. TRANSPORTES LTDA e conduzido, na data dos fatos, pelo requerido RAFAEL LIMA NOGUEIRA.

Aduziu que o acidente se deu por culpa exclusiva dos requeridos, em razão de não observarem a legislação de trânsito vigente, ao trafegar por uma estrada vicinal e adentrar à Rodovia BR 070 sem a devida cautela, vindo a colidir com o veículo da autora.

Afirmou que contratou perícia técnica particular, a fim de reforçar a prova da culpabilidade dos requeridos na ocorrência do evento danoso, bem como que notificou extrajudicialmente os requeridos, buscando uma solução amigável para o recebimento dos prejuízos materiais no importe de R$ 63.428,01(sessenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e um centavo), sem, contudo, obter êxito.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar os requeridos ao pagamento dos lucros cessantes da requerente, calculados em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

No mérito, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 63.428,01 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e um centavo), e de lucros cessantes no valor de R$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) referente ao mês de julho e de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, perfazendo, até o ajuizamento da ação, a quantia de R$ 12.874,00 (doze mil oitocentos e setenta e quatro reais). Requereu ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento, também a título de lucros cessantes, todos os meses subsequentes em que o valor do caminhão não for integralmente ressarcido à requerente.

No ID. 130661919 o pedido liminar foi indeferido.

A i. magistrada Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela denunciada.

Pois bem
.

Da análise do feito, extrai-se que em 18/07/2019, às 19:30h, no KM 200, na BR 070, no local conhecido como Sete Placas, ocorreu o acidente de trânsito relatada pela denunciada, constando no boletim de acidente de trânsito a seguinte narrativa:

“Conforme averiguações no local, constatou-se que V1, caminhão trator de placas DBM 2106 MT, trafegava por estrada vicinal não pavimentada, tendo saído da fazenda Itaquerê com destino a Barra do Garças MT. Na altura do Km 200 da BR 070, local conhecido como Sete Placas, ao deixar a estrada vicinal não pavimentada e adentrar a BR 070, não pode ver o caminhão V2, caminhão Mercedez Bens 1316 de placas ACW 9189, que circulava pela BR 070 com sentido Barra do Garças MT a Primavera do Leste MT, o qual o atingiu na lateral esquerda enquando adentrava a rodovia BR 070. Acrescenta-se que no local existe um acesso muito movimentado, onde uma estrada vicinal não pavimentada encontra a BR 070. Esta possui, no local, trajeto com curva à esquerda no sentido crescente, além de curva vertical, o que impõe muita dificuldade para o condutor que adentra a rodovia visualizar o veículo que por ela circula. Não há adequada sinalização, nem redutores de velocidade. Há ainda muita poeira.”
(ID nº 130661888).

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o boletim de acidente de trânsito (ID nº 130661888) e a prova testemunhal (ID nº 111270066), o requerido, ao deixar a estrada vincinal não pavimentada e adentrar a BR 070, não viu o caminhão do autor, que circulava pela BR 070 com sentido Barra do Garças/MT à Primavera do Leste/MT, o qual o atingiu na lateral esquerda enquanto adentrava a Rodovia BR 070.

Nota-se que tal fato é incontroverso, visto que em momento algum o requerido negou o fato de ter deixado a estrada vincinal e adentrado à BR 070, tampouco ter visto o caminhão do autor, que circulava pela BR 070 ssentido Barra do Garças/MT a Primavera do Leste/MT, o qual o atingou na lateral esquerda.

Nesse contexto, importante consignar a declaração do envolvido, ora requerido, no qual afirmou que
“estava vindo da Fazenda Itaquene quando entrei na Rodovia BR 070, vindo um caminhão de encontro e colidiu com minha carreta vagão de traz”
(ID nº 130661888). Vejamos:

Desse modo,
é incontroverso que a causa determinante do acidente foi a parte requerida ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas.
Isto é, cumpria à parte requerida certificar-se de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que pretendia cruzar, nos termos do art. 34 do Código de Transito Brasileiro. Vejamos:

“Art. 34.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a autora foi a responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Ao contrário, pois a prova testemunhal foi clara quanto ao fato de que a autora estava na via preferencial momento em que o requerido avançou a Rodovia BR 070 sem as devidas cautelas e causou a colisão com o veículo da autora.

A respeito, temos o depoimento da testemunha EDMILSON DA SILVA BONFIM, condutor do caminhão da autora, ouvida em Juízo afirmou (ID nº 130662253):

“estava vindo Barra do Garças à Primavera do Leste, nas alturas ali que tem umas curvas ali e para sair do restaurante do posto ali tem uma estrada de chão chão batido muita poeira entendeu estava assim muito próximo ele ele entrou e outro amigo dele estava gritou no radio que ia bater ia bater o cara que estava na frente se perdeu no volante se entendeu e eu vi que o caminhão começou a dar soco dar soco dar soco não teve tempo pra mim, o que acontece ele conseguiu passar o caminhão cruzou o caminhão na minha frente mas só que ele não ultrapassou eu peguei o ultimo vagão eu peguei, foi aconteceu a tragédia.

A testemunha FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA, também ouvida em Juízo afirmou (ID nº 130662249):

“o veículo terceiro adentrou a rodovia numa preferência que ele teria que ter parado que o nosso caminhão vinha na preferencia, e infelizmente não conseguiu parar, devido a entrada brusca na frente dele.

Assim, a alegação de culpa concorrente não encontra amparo nas provas dos autos, especialmente porque como se depreende pelos depoimentos testemunhais, a via preferencial por onde trafegava a autora foi interrompida pelo requerido.

A bem da verdade, foi o requerido quem deu causa ao acidente por ter conduzido seu veículo de forma imprudente ao cruzar a via preferencial pela qual o veículo da parte autora trafegava.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INVASOR NÃO AFASTADA. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001542-13.2019.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022)

(TJ-PR - RI: 00015421320198160181 Marmeleiro 0001542-13.2019.8.16.0181 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE . INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008150427 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

Assim, considerando que o requerido adentrou em via preferencial e não há qualquer prova que demonstre o excesso de velocidade da autora, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe, a fim de reconhecer a culpa exclusiva do requerido.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais.

No caso, a parte autora comprovou os prejuízos sofridos, a título de danos materiais (orçamentos de reparos do veículo) no valor de R$ 63.428,01 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e um centavos), conforme ID nº 130661895.

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Com relação ao pedido para ser descontado o valor do salvado na sua forma original em que encontrava o veículo logo após o acidente, ou seja, R$ 15.000,00, sob o argumento de que o veículo foi depenado, não há provas nos autos de tal alegação.

Isto porque, não restou comprovado que o veículo tenha sido negociado pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tampouco tenha sido o veículo depenado, haja vista que das provas dos autos denota-se que houve apenas especulações da negociação e que peças do veículo haviam sido extraviadas, porém nada provado.

Portanto, não prospera o pedido.

Por fim, se não houve perda total do veículo, impossível acolher o requerimento da apelante para entrega do salvado, devendo prevalecer a condenação nos limites da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante, em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022